Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007468-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FRAGA BRUM DE MORAES RIBEIRO - CPF: 705.054.201-63 (RECORRENTE), BRUNA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 433.343.878-01 (ADVOGADO), MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO - CPF: 314.537.591-15 (RECORRENTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0019-34 (RECORRIDO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007468-69.2024.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JULIANA FRAGA BRUM DE MORAES RIBEIRO e MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO.

Recorridas: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA.

Data do Julgamento:
18/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe aos reclamantes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Os reclamantes requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, cuja causa de pedir funda-se na alegação de realização de contrato de Cessão de Uso em Sistema de Tempo Compartilhado em meio de Hospedagem e outras avenças, sob no 1CB0923-BS-K.

Afirmam os Reclamantes que na data de 17/07/2022 estavam em um parque aquático, quando foram convidados a uma sala particular onde lhe foi apresentada a oportunidade de compra compartilhada de hospedagem.

Sustentam os Requerentes, que devido a propaganda, seus filhos, bebida alcoólica ingerida e todo o contexto de propaganda apresentada, adquiriram a cota que estava sendo vendida no momento.

Pontuam que, o valor total do empreendimento se deu em R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), com uma entrada na quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a ser paga por meio de cartão de crédito VISA/e-commerce, com data de vencimento prevista para 17/07/2022.

O saldo remanescente, no valor de R$ 46.150,00 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta reais), deveria ser pago por meio de 71 (setenta e uma) parcelas R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), vencendo a primeira delas em 17/08/2022 e a última delas em 17/07/2028.

É informado pelos Requerentes que até a presente data, já efetuaram o pagamento total de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), porém, as condições do contrato não foram cumpridas.

Pugna ao final pelo distrato contratual, em conjunto com a restituição do valor pago, em conjunto com a reparação moral pertinente ao caso.

Pedido liminar deferido, conforme id. 149115624.

Em sua defesa a Reclamada RCI BRASIL, afirma que Requerentes celebraram 02 (dois) contratos distintos, um Contrato de Cessão no qual somente a Requerida Beach Park é cedente, pelo qual adquiriram semanas, mediante pagamento de valores, que permitem o uso exclusivamente dos Resorts e Hotel-Base da Requerida Beach Park.

Pontua que os Reclamantes adquiriram semanas pelo Contrato de Cessão da Requerida Beach Park, que permite o uso em empreendimentos do complexo dela, e caso queiram utilizar outros empreendimentos no Brasil ou no exterior, deveriam requerer junto a Requerida Beach Park, única administradora das semanas, que as “transferisse” para a Requerida RCI.

E diante do cumprimento de suas obrigações, inexiste qualquer ilícito, devendo a demanda ser julgada improcedente.

A Reclamada Beach Park afirma que a parte Autora teve conhecimento das clausulas contratuais, anuindo com as mesmas, inexistindo qualquer dificuldade para o entendimento, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade para a situação, devendo a demanda ser julgada improcedente.

A parte Autora impugnou as contestações reafirmando o disposto em sua petição inicial, requisitando ao final a procedência de seus pedidos..
”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que em momento algum os reclamantes negam a contratação ou afirmam que ocorreu “venda casada” e sim trata-se de arrependimento da compra em razão de ausência de condição financeira para arcar com a parcela mensal do empreendimento contratado.

Importante destacar, que a parte Autora não demonstra qualquer ilegalidade na conduta da parte Requerida, afirmando apenas que não possui mais condições financeiras de arcar com os valores cobrados.

Por fim, ressalto que no contrato firmado entre as partes resta evidenciado as multas pelo descumprimento contratual,
verbis
:

Cláusula 8.3: “Em qualquer hipótese de término por ato de responsabilidade do Cessionário, exceto o descrito na letra “d”, da Cláusula 8.1, fica assegurado à Cedente o direito de retenção de valor que corresponder a 20% (vinte por cento) do Preço total deste Contrato (Alínea “C”, do Quadro Resumo), a título de compensação pelos gastos administrativos, comerciais e outros incorridos para sua celebração..”

“Cláusula 9.1:” O descumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições previstas no presente Contrato imporá à Parte infratora o pagamento de uma multa à ordem de 10% (dez por cento) do Preço, a título de cláusula penal. A cláusula penal não se aplica ao caso de inadimplemento quanto ao pagamento do Preço deste Contrato, taxas e demais valores decorrentes deste Contrato, haja vista que para tal ocorrência há estipulação específica neste instrumento.”.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SISTEMA COMPARTILHADO DE HOSPEDAGEM DENOMINADO DE TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA CLAUSULA QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA QUE ASSEGURA A RETENÇÃO DE 20% DO PREÇO TOTAL DO CONTRATO. ARTIGO 51, IV DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDA A CLÁUSULA PENAL DE 10%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte que, sem justo motivo, dá azo a rescisão de contrato deve suportar a multa decorrente, porquanto restou evidenciado que o Autor, maior, capaz e por livre e espontânea vontade (voluntariamente) firmou o contrato objeto da presente demanda, o que torna o negócio jurídico válido e exigível.

Contudo, a cumulação da cláusula penal de 10% com de 20% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Quanto ao dano moral, ainda que a requerente tenha realizado reclamação administrativa, no caso específico dos autos, que se trata de discussão contratual, em que a análise da existência ou não de abusividade das cláusulas é realizada na esfera judicial, tenho que é imprescindível a prova da violação ao direito da personalidade, ônus que não se desincumbiu o autor, nos termos do artigo 373, I, CPC.”
(N.U 1007890-87.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024